Tribunal: TJDFT
Processo: 0744408-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A regra na unificação das penas é geral, prevista na Lei de Execuções Penais. Mas, existindo legislação específica sobre cumprimento de penas para determinadas condutas, estas devem serem observadas, pois, são especiais em referência às gerais. A regência das leis neste sentido vincula-se a objetivos específicos, pois, por condutas de menores potenciais ofensivos, a exemplo de gritos em logradouros públicos, jogo do bico nas feiras, urinar em praça púbica, são situações reais que não comportam, de maneira nenhuma as mesmas censuras para os crimes hediondos, razão de ser possível quaisquer unificações de penas. Compete à Juíza do Conhecimento, prolatora da sentença, fixar o regime inicial de cumprimento de pena, levando em consideração as regras dispostas no art. 33 do Código Penal, em alguns crimes, a natureza dos delitos, como n'aqueles punidos com detenção, nas contravenções, nos crime hediondos, que tem normas de regência próprias para o cumprimento de suas sanções, inclusive observando se a o condenado é reincidente ou não. Portanto, o Juiz do Conhecimento, da mesma forma do Juízo da Execução, já tinha conhecimento da reincidência da situação processual do réu e, mesmo assim, fixou regime diverso do fechado. Logo o Juízo da Execução não pode fixar regime fechado em razão desta reincidência, senão está a cassar a decisão do juiz do processo.
2. Na unificação das penas, o Juízo das Execuções poderá fixar regime mais gravoso para cumprimento de penas se a ré responder por mais de um processo e nova reprimenda unificada ultrapassar 8 (oito) anos de reclusão, conforme o disposto no artigo 111, da Lei de Execuções Penais. Não se inserindo o julgamento nestes parâmetros, não haver-se-a de recrudescer-se a execução.
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.